Tribunal: TJES
Processo: 5016653-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016653-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO DE ANDRADE

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016653-56.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) CAUTELAR. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de João de Andrade, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014009-61.2021.8.08.0024 (“Operação Armistício”), que determinou a manutenção do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) cautelar. O paciente é acusado de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armamentos, supostamente exercendo essa função mesmo custodiado em presídio de segurança máxima. A defesa alega ausência de contemporaneidade e utilidade na continuidade do RDD, sustentando que o paciente estaria afastado do crime organizado e que pareceres favoráveis do Sistema Penitenciário Federal e do Ministério Público Federal confirmariam a desnecessidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se persistem os requisitos legais para a manutenção do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado cautelar;
(ii) estabelecer se a competência para a decisão sobre o RDD é do Juízo da ação penal ou do Juízo Federal da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pode ser aplicado cautelarmente a presos provisórios, nos termos do art. 52, § 1º, II, da Lei de Execução Penal, quando houver fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa, independentemente da prática de falta grave.

A manutenção do RDD no caso é justificada pela demonstração de que o paciente exerce posição de comando na organização criminosa “Primeiro Comando de Vitória” (PCV), controlando o tráfico de drogas e armamentos de dentro do presídio, com a utilização de advogados como intermediários.

A ausência de novos atos delitivos desde a transferência do paciente para o sistema federal reforça a eficácia da medida em neutralizar sua atuação criminosa, não descaracterizando a contemporaneidade dos motivos ensejadores.

A competência para decidir sobre o RDD cautelar, enquanto não houver sentença condenatória, recai sobre o Juízo da ação penal, em razão de seu contato direto com as provas e elementos do processo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A gravidade dos fatos imputados, associada à alta periculosidade do paciente e ao risco de restabelecimento da sua liderança na organização criminosa, evidencia a necessidade da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção de preso provisório no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) cautelar é possível quando subsistirem fundadas suspeitas de sua participação em organização criminosa, independentemente da prática de falta grave, nos termos do art. 52, § 1º, II, da LEP.

A competência para decidir sobre a aplicação e manutenção do RDD cautelar é do Juízo da ação penal, até a prolação da sentença, por ser o responsável pela análise dos elementos probatórios que fundamentam a medida.

A eficácia da medida cautelar em neutralizar a atuação criminosa não afasta a contemporaneidade dos motivos que ensejam sua manutenção, sendo relevante a análise do risco de restabelecimento da atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 52, § 1º, II; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, III, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 2º e 4º; Código Penal, arts. 62, I, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 473.462/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2018; STJ, Conflito de Competência nº 208777/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016653-56.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Co
nforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de JOÃO DE ANDRADE em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0014009-61.2021.8.08.0024 (“Operação Armistício”), por meio do qual se mantém a aplicação de Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) cautelar, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, c/c art. 40, III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Em suma, argumenta a defesa que não há mais necessidade e contemporaneidade para manutenção do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD-cautelar). Acrescenta que houve 3 (três) renovações no sistema penitenciário federal, embora a Justiça Federal de Porto Velho tenha entendido não haver mais requisitos para a permanência do paciente neste regime, bem como parecer favorável do Sistema Penitenciário Federal e do Ministério Público Federal. Apresenta petição complementar no Id.10596800, informando que a ação penal utilizada pela apontada autoridade coatora como fundamento para justificar sua permanência no Sistema Penitenciário Federal ainda está pendente de recurso e se refere a fato praticado no ano de 2013, não se tratando de fato novo. Assim, sustentando não persistirem mais os requisitos para que o paciente seja submetido ao RDD-cautelar, requer a imediata revogação da medida.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta dos documentos colacionados aos autos, o paciente,
supostamente
, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves (“PCV – Trem Bala – Tudo 12”), mesmo estando custodiado em Penitenciária de Segurança Máxima.

As investigações foram instruídas no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0010452-37.2019.8.08.0024. O presente caso diz respeito à Ação Penal nº 0014009-61.2021.8.08.0024, a qual possui diversos denunciados, entre eles, o ora paciente.

Especificamente quanto ao ora paciente (vulgo “Joãozinho da 12” ou “Paizão”), imputa-se a conduta de figurar na posição de comando na estrutura do PCV, controlando questões do tráfico de drogas e armamentos da organização criminosa de dentro do Presídio de Segurança Máxima II. Aponta a denúncia colacionada aos autos que o paciente
“encaminhou diversos “catuques” a seu irmão Geovani determinando ataques, tratando sobre o fornecimento de armas e munições, pedindo para fazer algumas prestações de conta sobre o tráfico e até mesmo agradecendo pelas ordens já executadas, tudo no interesse da facção, via atendimento de advogados, demonstrando que os advogados atuam como pombos-correio”
.

Descritos os fatos que circundam a presente impetração, passo à análise do pedido de cessação do Regime Disciplinar Diferenciado aplicado ao paciente.

Conquanto o regime disciplinar diferenciado (RDD) seja
mais comumente ligado à execução penal e à má conduta carcerária
, o art. 52, da Lei Execuções Penais, contempla a sua aplicação a presos provisórios sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa, “
independentemente da prática de falta grave”
. Eis o teor do dispositivo legal, com as modificações conferidas pela Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”):

“Art. 52, § 1º
O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:

I – que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade;

II – sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.”

Na presente hipótese, alega-se a
desnecessidade
de continuação da medida cautelar, por não ser mais útil a sua finalidade (interromper a atividade criminosa), na medida em que o paciente teria se afastado da organização criminosa. De acordo com a defesa, “
o Sistema Penitenciário Federal, por seu sistema de inteligência, afirma desde o primeiro ano de cumprimento de pena do paciente no presídio federal, que não há ligação de João de Andrade com o crime organizado e/ou papel de liderança
”.

Apesar dos relevantes argumentos expostos pela competente defesa, ressalto que
o RDD não tem natureza punitiva, ou seja, não está relacionado a uma sanção administrativa.
Dito de outro modo, o RDD cabível na hipótese do artigo 52, § 1º, II, da LEP,
tem natureza cautelar
, modalidade esta que, segundo balizada doutrina, está
“adstrita ao poder especial de cautela do órgão judicial”

(ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria crítica. 5.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 242).

Com base em tais premissas, entendo que, enquanto não houver prolação da sentença, a competência para a aplicação do
regime disciplinar diferenciado cautelar
recai sobre o juiz da instrução (conhecimento), até porque é o único magistrado em contato direto com as provas eventualmente ensejadoras da medida excepcional.

Destarte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que compete ao Juízo responsável pela ação penal a decisão sobre a
manutenção do réu no regime disciplinar diferenciado quando este for justificado em elementos obtidos nos autos do processo de origem
. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO.
JUÍZO DE VALOR QUE NÃO CABE AO MAGISTRADO FEDERAL RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PENAL.
GRAVIDADE DOS FATOS APRESENTADOS. ALTA PERICULOSIDADE DO APENADO E RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...)
2.
Compete ao Juízo responsável pela ação penal a decisão sobre a manutenção do réu no regime disciplinar diferenciado quando a inclusão do preso no presídio federal foi justificada em elementos obtidos nos autos do processo de origem, sendo o Juízo responsável pelo presídio no qual se encontra atualmente o preso competente para solucionar incidentes ou pedidos relativos à execução da pena.

3. Existem elementos concretos que justificam a manutenção do Preso em Regime Disciplinar Diferenciado, pois se tratar de criminoso de alta periculosidade, líder de organização criminosa responsável pela ocorrência de rebeliões no sistema prisional do Estado do Amazonas, ocorridas no princípio do ano de 2017, persistindo os fundamentos que justificaram a transferência para o Presídio Federal com objetivo de assegurar segurança pública. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (Habeas Corpus n. 473.462/AM. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 13/12/2018).”

Nessa ordem de ideias, a apontada autoridade coatora não está vinculada aos pareceres do Sistema Penitenciário Federal, desde que demonstrada a permanência dos motivos ensejadores do RDD-cautelar. Destaca-se, ainda, de acordo com as informações constantes no Id. 10594854, o Superior Tribunal de Justiça, no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 208777 - ES, declarou competente o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, para análise quanto à permanência do acusado no sistema federal, em detrimento do JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE PORTO VELHO - SJ/RO.

Na hipótese em tela, a suposta autoridade apontada como coatora, nas informações prestadas no Id. 10594854, registrou que permanecem presentes os motivos ensejadores da manutenção do Regime Disciplinar Diferenciado, eis que
“verificou-se a presença de fortes indícios de que o acusado exerce posição de comando da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), na medida em que controlava questões relativas ao tráfico de drogas e armas da facção. Para tanto, destaquei a condenação proferida na ação penal nº 0001242- 30.2017.8.08.0024, em razão da determinação da execução da vítima Welder Ferreira da Silva, enquanto estava custodiado
.”

Vale destacar que, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifiquei que o paciente permaneceu custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima do Estado do Espírito Santo de 2012 até 2021, quando foi transferido para a Penitenciária Federal. No entanto, consta como réu em 03 (três) ações penais pela prática de delitos de tráfico e associação para o tráfico (0012927-88.2019.8.08.0048, 0004242-92.2019.8.08.0048 e 0019031-18.2012.8.08.0024) e homicídio qualificado (0001242-30.2017.8.08.0024), sendo todas as ações referentes a fatos criminosos praticados enquanto ainda custodiado no Estado do Espírito Santo.

Além disso, as investigações revelaram que o paciente recebia frequentes visitas de advogados, que lhe transmitiam informações e, em contrapartida, repassavam suas ordens aos membros da organização criminosa por ele liderada. O esquema delituoso só foi interrompido com a deflagração da Operação Armistício e a subsequente transferência do paciente para uma penitenciária federal, o que fundamenta a necessidade da medida. Não há, portanto, que se falar em ausência de contemporaneidade, considerando o poder de liderança demonstrado pelo paciente e a considerável proximidade temporal dos fatos.

Ademais, o fato de que não foram constatadas novas ações delitivas após a transferência apenas confirma que a medida cautelar foi bem-sucedida em neutralizar a capacidade de o paciente continuar influenciando a organização criminosa. A situação demanda, portanto, a continuidade da medida, uma vez que o risco de restabelecimento de sua liderança persiste, sobretudo em razão da estrutura e poder de articulação evidenciados pela organização criminosa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)